Tribunal: STF
Processo: RE 1593522
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOINOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 1.Bonificação por Resultados - BR. 2. Verba de natureza remuneratória (PUIL 15), a ser incluída na base de cálculo do décimo terceiro salário, do terço constitucional de férias e da licença-prêmio em pecúnia. Inteligência do artigo 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal. 3. Sentença de procedência mantida. 4. Recurso improvido” (eDOC 17 – ID: 7464e7d8, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXII, do texto constitucional; e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 
Nas razões recursais, sustenta-se que a Selic deve incidir como índice de correção monetária desde o trânsito em julgado do título judicial, e não desde o dia 08.12.2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, como determinado pelo Tribunal de origem.
Alega-se que “para verbas tributárias incide correção monetária pelo IPCA-SE desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado” (eDOC 19 – ID: 1939424c, p. 9).
Argumenta-se que, até o trânsito em julgado, deve incidir apenas correção monetária sobre o débito tributário e que, portanto, a aplicação da SELIC para o período anterior ao trânsito implica em fazer incidir juros moratórios em período indevido.
Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 1.419 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de origem, o órgão julgador entendeu que a decisão impugnada não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (eDOC 26 - ID: b21fa0d0).
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que a utilização da taxa Selic anteriormente ao trânsito em julgado se mostra devida, sob o fundamento de que a função do índice é realizar tanto a atualização monetária como também a compensação da mora. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado:

“Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Valter Calor Vieira Nunes em face de Fazenda Pública do Estado de São Paulo para condenar a ré a incluir a verba “Bonificação por Resultados” na base de cálculo do terço constitucional de férias, do 13º salário e da licença prêmio indenizada, apostilando-se; bem como para pagar as verbas em atraso, nos termos da fundamentação acima e respeitada a prescrição quinquenal” (eDOC 9 – ID: fc1a20bf, p. 2)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar o termo inicial para a constituição do devedor em mora por débitos de natureza tributária, ou seja, se a data do trânsito em julgado ou se da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 596.492, Rel. Min. Ellen Gracie, paradigma do tema 243 da repercussão geral, assentou que a questão da definição do termo inicial dos juros moratórios nas ações de repetição de indébito tributário tem natureza infraconstitucional, conforme acórdão assim ementado: 
 
“TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 596492 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2010) 
 
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Juros de mora. Termo Inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do termo inicial para se computar a incidência de juros de mora diante de condenação judicial com base na legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1018955 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.09.2017) 
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a controvérsia acerca do termo inicial da fluência dos juros moratórios, em repetição de indébito, não possui repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 504657 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.01.2021 – grifo nosso) 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17 – ID: 7464e7d8, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente